Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA. REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. DIREITO DO CONTRATANTE.
I – São cláusulas necessárias do contrato administrativo as que estabelecem forma de pagamento e reajustamento do preço ajustado (arts. 40, inc. XI, XIV, 55, inc. III, da Lei 8.666/93).
II – O reajustamento do preço do contrato é direito do contratado, ainda que não previsto no contrato administrativo celebrado, sob pena de gerar o enriquecimento indevido da Administração.
III – Aplica-se o INPC para atualização monetária do débito diante da previsão expressa, no contrato, do índice aplicável.
IV - Apelação desprovida.